Tribunal: STF
Processo: ARE 1526498
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 487). 



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, pois:



    [a] tese defendida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ao sustentar a ocorrência de omissão e mora do INCRA no cumprimento de seu dever legal de realizar o procedimento de demarcação de terras da comunidade quilombola Manoel Ciríaco dos Santos – calcada na possibilidade de fixação de prazo judicial para concluí-lo – foi suficientemente debatida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no acórdão recorrido, ainda que de maneira contrária ao entendimento do recorrente (doc. 505, p. 7).



    Argumenta, por fim, que:



    não se requer a análise de prova com o manejo do recurso extraordinário senão o correto enquadramento da situação fática ao direito, para o que não há necessidade do revolvimento do conjunto probatório, na medida em que a demora no andamento do procedimento demarcatório, como se viu, é questão reconhecida pelo Tribunal de origem (doc. 505, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    Outrossim, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 487).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator